Tribunal: TJDFT
Processo: 0022421-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022421-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SEVERINO LUDUVICO DA SILVA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO MILITAR. LESÕES NOS JOELHOS (GORNATROSE BILATERAL). RESTRIÇÕES FÍSICAS. DEBILIDADE INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE CASTRENSE. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. RISCO CONTRATADO. INCAPACIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MILITAR. AFIRMAÇÃO. REFORMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OBJETO CONTRATADO. INVALIDEZ PROVENIENTE DE DOENÇA RESTRITA À SITUAÇÃO DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD. REQUISITO. PERDA DA CAPACIDADE DE EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CAPACIDADE REMANESCENTE. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACITAÇÃO FUNCIONAL PROVENIENTE DE DOENÇAS CRÔNICAS EM NEXO COM A ATIVIDADE CASTRENSE. INVIABILIDADE DE QUALIFICAÇÃO COMO ACIDENTE DE TRABALHO. INOVAÇÃO DAS COBERTURAS AVENÇADAS. ABUSIVIDADE DA MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO NORMATIVA (RESOLUÇÃO SUSEP No 302/05, ARTS. 15 E 17). ELISÃO DO CONTRATADO. INVIABILIDADE. PEDIDO. REJEIÇÃO.LEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE. APÓLICE VIGORANTE À ÉPOCA DO SINISTRO. LEGITIMAÇÃO DA SEGURADORA CONTRATADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONUMIDOR. FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA E DE DEFESA DOS SEUS DIREITOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. DATA DA REFORMA DO SEGURADO MILITAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR E MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. A seguradora que figura nessa condição na apólice de seguro de vida coletiva que vigorava à época do fato gerador da cobertura securitária almejada, guardando perfeita identidade com os fatos e com o pedido formulados, ostenta legitimação para responder pela cobertura almejada, sendo irrelevante para fins de exame da subsistência do direito invocado o fato de a enfermidade que conduzira à afirmação da incapacidade do seguro ter se manifestado na vigência de contrato celebrado com seguradora diversa, porquanto a afirmação da incapacitação é que deflagra o fato gerador da cobertura. 2. Conquanto o sistema processual brasileiro autorize o exercitamento do direito de regresso através da denunciação à lide nas hipóteses expressamente ressalvadas, em se tratando de ação originária de relação de consumo o instituto deve ser interpretado de forma ponderada com os princípios informadores da legislação de consumo, que, cediço, compreendem a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e do acesso à justiça, que inexoravelmente alcançam a rápida solução do litígio, tornando inviável a intervenção de terceiros (CDC, arts. 6o, VIII, e 88). 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão destinada à perseguição da indenização originária do seguro de vida em grupo é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade permanente, revestindo-se de legitimação para perseguir a cobertura securitária, e não a data do evento que redundara na sua incapacidade, pois, conquanto dele tenha derivado a incapacitação, não traduz o momento em que fora aferido e atestado o fato gerador do direito (STJ, súmulas 101 e 278) 4. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldurase como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas decorrentes de invalidez permanente diante de eventual informação adequada sobre as modulações impostas às coberturas (CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o). 5. As disposições contratuais insertas na apólice de seguro de vida em grupo que estabelecem que a cobertura securitária somente é devida se o segurado padecer de enfermidade grave, incapacitante e impassível de tratamento curativo e lhe enseje incapacidade até mesmo para se manter de forma independente, ou seja, se padecer de enfermidade terminal e encontrar-se em situação de completa dependência, são legítimas, porquanto autorizadas e pautadas pelo contratado em ponderação com os prêmios ajustados e chanceladas pelo órgão regulador competente, mas, em se tratando de contrato de consumo, o reconhecimento da eficácia da modulação demanda a apreensão de que está expressa em cláusula destacada e fora objeto de prévia e clara informação ao consumidor aderente, consoante os princípios do dirigismo contratual, da boa-fé e do direito à clara e precisa informação sobre o objeto contratado, sem o que deve ser infirmada (CDC, arts. 47 e 51, IV, e § 1o, I, II e III. 6. As coberturas derivadas de contrato de seguro de vida que alcançam indenização proveniente de invalidez funcional permanente total por doença – IFPD, moduladas pelos riscos acobertados na apólice de seguro, alcançam a incapacitação do segurado tão-só e exclusivamente para o caso de ser acometido de enfermidade grave, incapacitante e impassível de tratamento curativo que lhe enseje incapacidade até mesmo para se manter de forma independente, não se confundindo a cobertura com a advinda de invalidez laborativa permanente total por doença- ILPD, que se aperfeiçoa com a incapacidade do segurado para o exercício das atividades profissionais regulares que desenvolvia no momento da contratação, consoante a regulação advinda do órgão competente, que autoriza a modulação das coberturas (Circular SUSEP no 302/05, arts. 15 e 17). 7. Emergindo a incapacitação que afligira o militar que aderira a contrato de seguro de vida em grupo de doenças crônicas impassíveis de serem qualificadas como doenças profissionais ou acidente laborativo – lesões nos joelhos, adoecimento progressivo (gornatrose bilateral) -, e que, conquanto implicando sua incapacitação para desenvolvimento de suas atividades profissionais habituais, não afetam sua capacidade de se manter de forma independente, inviabilizando que a incapacitação seja qualificada como de natureza funcional na dicção legal (Resolução SUSEP no 302/05, art. 17), inviável que, moduladas as coberturas contratadas de forma clara e precisa, não remanescendo dúvida objetiva sobre os riscos assumidos na conformidade dos prêmios avençados, sejam ignoradas de molde a ser conferida cobertura sem previsão e contrapartida traduzida nos prêmios avençados e riscos assumidos. 8. Editada a sentença e aviados os apelos sob a égide da nova codificação civil, desprovido o apelo do autor e provido o recurso da parte ré, implicando a rejeição integral do pedido, a resolução determina a imputação dos ônus da sucumbência ao vencido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação da parte ré conhecida e provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença reformada. Pedido improcedente. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, §1o, inciso I, 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, asseverando que a apólice de seguro, no caso, se mostrou “defeituosa, omissa, e em desconformidade com os requisitos legais invocados” (id 24772093, pág.12). Afirma ademais, que o contrato securitário objeto dos autos não atende à transparência, tampouco obedece aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé contratual, exigíveis à luz da legislação consumerista e do Código Civil. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ e de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (id 25302332, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, §1o, inciso I, 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que os referidos enunciados também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Por fim, determino que, conforme pleiteado pela recorrida, as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012